Tribunal: TJSP
Processo: 0002021-27.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002021-27.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra
Bonita, em que é apelante SINVAL RODRIGUES DE SOUZA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir a
reprimenda imposta a SINVAL RODRIGUES DE SOUZA para
dois anos, dez meses e seis dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de vinte e seis dias-multa, no valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 0002021-27.2018.8.26.0063 VOTO No 44851
Comarca: Barra Bonita (Controle no 1234/2018)
Juízo de Origem: 1a Vara Judicial
Magistrado Sentenciante: Guilherme Becker Atherino
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: SINVAL RODRIGUES DE SOUZA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
SINVAL
RODRIGUES
DE
SOUZA, inconformado com a r. sentença que o
condenou às reprimendas de cinco anos e
quatro meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de sessenta e cinco dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso
no artigo 155, caput e § 1o, do Código Penal,
apela (fls. 169/172), postulando absolvição,
pela fragilidade probatória. Subsidiariamente,
requer o afastamento da majorante do repouso
noturno e a redução das sanções impostas.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
190/191),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

improvimento do recurso (fls. 201/211).
É o relatório.
Consta da denúncia que, “no
dia 29 de janeiro de 2018, por volta das 02
horas e 30 minutos, na Avenida Marginal,
Centro, na cidade de Igaraçu do Tietê e
comarca de Barra Bonita/SP, o denunciado,
consciente e voluntariamente, subtraiu para
si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma)
bicicleta, marca Huston, aro 26, 18 marchas,
avaliada em R$ 422,00 (quatrocentos e vinte
e dois reais), conforme nota fiscal de fl. 06,
pertencente à vítima Genair Moreira” (fls. 69).
A condenação do acusado era
de rigor e deve prevalecer.
Bem
provadas
autoria
e
materialidade delitiva (fls. 05/06, 07, 08, 10,
51, 53, 162, 163 e mídia eletrônica).
Na
primeira
etapa
da
persecução penal (fls. 10), o réu disse que “no
dia dos fatos eu estava com um grupo de

pessoas na rodoviária desta cidade, quando o
rapaz se dirigiu a minha pessoa e entregou
sua bicicleta pedindo para que vendê-la e com
o dinheiro pegar mais duas pedras de crack
para fazermos uso. Atendi ao pedido e sai
com a bicicleta e me encontrei com um rapaz
desconhecido
na
Vila
Nossa
Senhora
Aparecida, para quem eu vendi a bicicleta por
R$ 20,00. Peguei duas pedras de crack com o
dinheiro, também com um desconhecido na
rua e voltei a rodoviária onde entreguei uma
pedra de crack para o proprietário da
bicicleta e a outra pedra de crack ficou para
eu usar. Não furtei a bicicleta, apenas fiz o
que o proprietário da mesma pediu para eu
fazer” (fls. 10). Em Juízo (fls. 164 e mídia
eletrônica),
afirmou
que
“não
furtou
a
bicicleta; que a bicicleta que estava era de
um colega seu; que seu colega tem o nome de
Marcelo; que pegou a bicicleta emprestada
para buscar entorpecente; que vendeu a
bicicleta por R$ 20,00; que já era noite” (fls.
157).
Todavia, sua negativa restou

isolada no conjunto probatório.
O ofendido Genair Moreira
(fls. 53, 163 e mídia eletrônica) “alegou que
passou na rodoviária de Igaraçu; que há um
bar no local; que foi comer um salgado ou
espeto; que o réu pediu sua bicicleta emprestada; que avisou que não iria
emprestar pois já ia embora e porque sabia
da índole do réu; que em um momento de
descuido o réu subtraiu sua bicicleta; que
outras pessoas também disseram que foi
Sinval que subtraiu sua bicicleta; que estava
de costas e não viu o réu pegando, mas as
pessoas no local falaram que foi Sinval; que o
acusado foi abordado nas proximidades da
rodoviária com a bicicleta; ocorre que o
policial foi até a casa do depoente busca-lo e
deixou Sinval com a bicicleta; que então a
bicicleta sumiu; que nunca recuperou a
bicicleta; que ainda estava pagando o valor
da bicicleta, em torno de R$700,00; que não é
usuário de drogas; que na época dos fatos
não usava drogas; que a versão dada pelo
acusado de que o depoente teria lhe dado a

bicicleta é mentira; que não daria uma
bicicleta de R$700,00 que ainda estava
pagando; que o furto foi por volta das 18:00
horas; que já era noite; que já estava escuro”
(fls. 157).
O policial militar Eliandro
Lavige (fls. 51, 163 e mídia eletrônica) “disse
que na data dos fatos foi acionado via COPOM
a respeito de denúncia de que uma pessoa
deixou sua bicicleta, foi ao banheiro e
quando retornou viu o réu com a bicicleta;
que fez contato com a vítima; que a vítima
disse que sabia quem havia furtado a
bicicleta; que seria uma pessoa de nome
'pequeno'; que não viu o réu com a bicicleta;
que o réu foi abordado por outra viatura” (fls.
157).
Mister
esclarecer-se,
nesse
passo, que o miliciano não está legalmente
impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Dessarte, não trouxe o
apelante qualquer prova que pudesse ilidir a

sua responsabilidade, não obstante o esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
O
quadro
probatório,
portanto, contém elementos de convicção de
modo a não restar dúvidas da prática do delito
em questão pelo acusado.
A esta altura, não há que se
falar no afastamento da majorante do repouso
noturno.
Sobre o tema, salutares os
ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI: “(...) entende-se por repouso noturno, a
fim de dar segurança à interpretação do tipo
penal, uma vez que as pessoas podem dar
início
ao
repouso
noturno
em
variados
horários, mormente em grandes cidades, o
período que medeia entre o início da noite,

com o pôr do sol, e o surgimento do dia, com
o
alvorecer.
A
vigilância
tende
a
ser
naturalmente dificultada quando a luz do dia
é substituída pelas luzes artificiais da urbe,
de modo que o objetivo do legislador foi
justamente agravar a pena daquele que se
utiliza desse período para praticar o delito
contra
o
patrimônio”
(in
Código
Penal
Comentado, 10a ed. rev., atual. e ampl., São
Paulo: RT, 2010, p. 741).
Não se olvida que há uma
divergência entre o horário constante do
boletim de ocorrência (02h30min
fls. 05) e
no depoimento judicial do ofendido (18h)
como sendo aquele em que o delito foi
perpetrado, mas de qualquer modo, o próprio
réu afirmou que já era de noite quando pegou
a bicicleta. Ressalte-se que o boletim de
ocorrência foi registrado às 04h55min, e não
16h55min como quer nos fazer crer a defesa,
indicando que o crime ocorreu provavelmente
durante a madrugada.
Dessarte, não há que se falar
no afastamento da causa de aumento de pena

do repouso noturno.
No tocante às reprimendas
impostas, a r. sentença demanda reparo.
Inicialmente,
sopesadas
as
diretrizes do artigo 59 do Código Penal,
notadamente que o réu “possui diversas
passagens por delitos patrimoniais, em sua
maioria furto, o que denota possuir uma
personalidade
desvirtuada
e
voltada
totalmente para a prática de delitos dessa
natureza” (fls. 159), foi a pena-base fixada em
1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo
cominado à espécie, qual seja, um ano e dois
meses de reclusão e pagamento de onze dias-
multa.
Entretanto,
compulsada
a
certidão de antecedentes criminais de fls.
134/145, verifica-se que o acusado ostenta
inquéritos
policiais
arquivados
(no
0003430-82.2011.8.26.063,
no
0004664-02.2011.8.26.0063,
no
0005758-
96.2004.8.26.0063,
no
0005900-38.2001.8.26.0063,
no
0005903-
90.2001.8.26.0063,
no

0005951-44.2004.8.26.0063,
no
00065320-86.2014.8.26.0063,
todos
da
2a
Vara Judicial da Comarca de Barra Bonita, e no
0005861-36.2004.8.26.0063,
no
0006860-86.2004.8.26.0063,
no
0007666-53.2006.8.26.0063, todos da 1a Vara
Judicial
da
Comarca
de
Barra
Bonita),
procedimentos extintos sem julgamento do
mérito (no 0002908-50.2014.8.26.0063, no
0003884-23.2015.8.26.0063,
no
0008368-33.2005.8.26.0063,
no
0009259-25.2003.8.26.0063,
no
0008056-62.2002.8.26.0063, todos da 1a Vara
Judicial da Comarca de Barra Bonita e no
0001901-04.2011.8.26.0071
da
2a
Vara
Criminal da Comarca de Bauru), ações penais
em
andamento
(no
0006042-66.2006.8.26.0063
da
2a
Vara
Judicial
de
Barra
Bonita

condenação
pendente
de
recurso
e
no
1500708-20.2019.8.26.0063
da
1a
Vara
Judicial de Barra Bonita), processos-crime em
que
foi
absolvido
(no
0004674-46.2011.8.26.0063,
no

0004679-68.2011.8.26.0063,
ambos
da
2a
Vara Criminal da Comarca de Barra Bonita e no
0008620-02.2006.8.26.0063
da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra Bonita), condenações transitadas em julgado que configuram maus antecedentes (no
0003291-53.1999.8.26.0063,
no
0004043-73.2004.8.26.0063,
no
0008765-53.2009.8.26.0063,
no
0012344-77.2007.8.26.0063, todos da 2a Vara
Criminal da Comarca de Barra Bonita), condenações transitadas em julgado que caracterizam reincidência (no
0006284-44.2014.8.26.0063,
no
0004911-17.2010.8.26.0063,
ambas
da
1a
Vara Criminal da Comarca de Barra Bonita e no
0003866-41.2011.8.26.0063
da
1a
Vara
Judicial da Comarca de Barra Bonita) e
condenação transitadas em julgado que configuram reincidência específica (no
0000963-04.2009.8.26.0063,
no
0005248-74.2008.8.26.0063,
ambos
da
1a
Vara Judicial da Comarca de Barra Bonita).
Dessarte,
os
inquéritos

arquivados, processos extintos sem julgamento de mérito, ações penais em
andamento e processos-crime em que foi
absolvido não se mostram idôneas para a
configuração de personalidade criminosa, sob
pena de se violar o artigo 5o, inciso LVII, da
Constituição da República, uma vez que, não
existindo, no momento, certeza de que o réu
seja o autor das infrações que lhe são
imputadas, não podem estes procedimentos
criminais produzir efeitos penais.
De outro lado, as condenações transitadas em julgado que
configuram reincidência, específica ou não,
serão consideradas na segunda etapa da
dosimetria.
Por ora, sopesados os maus
antecedentes ostentados pelo agente (Ações
Penais
nos
0003291-53.1999.8.26.0063,
0004043-73.2004.8.26.0063,
0008765-53.2009.8.26.0063,
e
0012344-77.2007.8.26.0063, todos da 2a Vara
Criminal
da
Comarca
de
Barra
Bonita),
mantém-se o aumento de 1/6 (um sexto),

fixando-se a pena-base em um ano e dois
meses de reclusão mais onze diárias.
Na segunda fase do cálculo,
comprovada a reincidência do agente (não
específica:
Processos-crime
nos
0006284-44.2014.8.26.0063
e
0004911-17.2010.8.26.0063,
ambos
da
1a
Vara Criminal da Comarca de Barra Bonita e no
0003866-41.2011.8.26.0063
da
1a
Vara
Judicial da Comarca de Barra Bonita; e
específica:
Ações
Penais
nos
0000963-04.2009.8.26.0063
e
no
0005248-74.2008.8.26.0063,
ambas
da
1a
Vara Judicial da Comarca de Barra Bonita),
mostra-se
suficiente
para
a
repressão
e
prevenção da conduta, o aumento de 5/6
(cinco sextos), totalizando as sanções, até
aqui, dois anos, um mês e vinte dias de
reclusão e pagamento de vinte dias-multa.
Na
derradeira
etapa
do
sistema trifásico, reconhecida a majorante do
§ 1o do artigo 155 do Código Penal, as
reprimendas são aumentadas de 1/3 (um
terço), restando definidas em dois anos, dez

meses e seis dias de reclusão mais vinte e
seis diárias, no piso legal.
Finalmente,
quanto
ao
regime prisional imponível à espécie, correta a
adoção
da
modalidade
inicial
fechada,
inobstante o quantum de pena ora aplicado,
tendo em vista os maus antecedentes (Ações
Penais
nos
0003291-53.1999.8.26.0063,
0004043-73.2004.8.26.0063,
0008765-53.2009.8.26.0063,
e
0012344-77.2007.8.26.0063, todos da 2a Vara
Criminal da Comarca de Barra Bonita) e
reincidência
(Processos-crime
nos
0006284-44.2014.8.26.0063
e
0004911-17.2010.8.26.0063,
ambos
da
1a
Vara Criminal da Comarca de Barra Bonita, nos
0003866-41.2011.8.26.0063,
0000963-04.2009.8.26.0063
e
0005248-74.2008.8.26.0063, todos da 1a Vara
Judicial
da
Comarca
de
Barra
Bonita)
ostentadas pelo agente, em consonância com o
disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Diante
do
exposto,
dá-se

parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir
a reprimenda imposta a SINVAL RODRIGUES
DE SOUZA para dois anos, dez meses e seis
dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de vinte e seis dias-multa, no
valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença.
GUILHERME G. STRENGER
Relator